Tribunal: STF
Processo: RE 555395
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA
   DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA.
   ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
        Competência da
   Justiça Federal para processar e julgar ação de reparação de
   danos proposta por mutuário contra a Caixa Econômica
   Federal
        Agravo regimental a que se nega provimento.